Tribunal: TJMT
Processo: 1029281-82.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1029281-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J B DE AQUINO EIRELI ME (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MERCADO DO PAPAI EIRELI - ME - CNPJ: 05.504.087/0001-58 (APELADO), JOADIR BENEDITO DE AQUINO - CPF: 106.701.301-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
SENTENÇA EXTINTIVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PROCESSO EM CURSO POR QUASE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 0001226-14.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1029281-82.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MERCADO DO PAPAI EIRELI – ME e outro,
reconheceu a ocorrência de prescrição do título, nos termos dos art. 924, V e 925, ambos do CPC, bem como condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelante aduz, em síntese, a ação de execução de título extrajudicial se referia à operação de Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n° 010.521.020, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 170.214,65.

Sustenta que durante o trâmite processual foi diligente nas tentativas de citação dos executados, mas sem sucesso. Aponta que houve 06 tentativas de citação, através de Oficial de Justiça, em endereços diversos e em nenhum momento os executados foram localizados para fossem citados.

Assevera que requereu ao Juízo
a quo
a citação por edital “para evitar que o processo se arrastasse por mais tempo, pedido esse que foi indeferido por este juízo em 12/11/2021 (ID n° 69782443), sob a justificativa de que a busca de endereços através dos sistemas Infojud e Sisbajud ainda não haviam sido realizadas.”

Defende o equívoco na extinção da ação de execução de título extrajudicial, pelo reconhecimento da prescrição, vez que a ação foi proposta “dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e sendo o autor diligente ao atender todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança. ”

Salienta que em nenhum momento houve a inércia do Recorrente na busca por localizar a parte recorrida, ocorrendo o impulsionamento do feito pelo Credor todas as vezes em que foi intimado, não deixando o processo inerte em nenhuma ocasião.

Pontua que “o simples fato de o feito tramitar desde 2017, não induz a ocorrência da prescrição, especificamente, na sentença, o “o juiz a quo” relatou que o período prescricional começou a correr a partir da data do despacho inicial da ação, ou seja, em 06/10/2017”.

Consigna que não há que se falar em fluência do prazo prescricional, visto que ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, antes do vencimento da última parcela, devendo ser este prazo inicial para contagem do prazo, que só começaria a fluir, “somente se o Credor tivesse quedado inerte e não estivesse dando prosseguimento no feito, o que não ocorreu neste caso”.

Ressalta ser obrigação do cliente manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira. Aponta que “só ocorreu a demora para que fosse providenciada a efetiva citação dos executados devido os mesmos possuírem muitos endereços e por esse motivo o credor não requereu a citação por edital anteriormente, vez que havia expectativa de citá-los pessoalmente”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, “com a realização da CITAÇÃO POR EDITAL dos Apelados/Executados”. Requesta o prequestionamento do art. 240, §1º, §2º do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição, ao argumento de que não houve desídia da parte que ensejasse prescrição da pretensão autoral.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando o recebimento de valores referentes à cédula de crédito bancário, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, ante ao reconhecimento da prescrição da pretensão, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Nesse diapasão compreende-se que contados da decisão inicial, decisão de Id 10208453, datada de 06/10/2017, transcorreu prazo superior ao da prescrição, que no caso são 03 (três anos), sem efetivar-se a citação, operando-se a prescrição da ação.

Desta forma, apesar dos esforços do banco, não obteve êxito na citação dos executados no transcorrer do prazo prescricional do título. (...)

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.

O que ocorreu nos autos foi prescrição da ação por ausência da efetivação da citação dentro do prazo prescricional.

Anoto que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição. (...)

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação dos executados no prazo da prescrição do título.

E, de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pela executada nos autos.

(...)” (SIC) (ID. 151400270).

Como bem destacado pelo
decisum
recorrido, “apesar dos esforços do banco, não obteve êxito na citação dos executados no transcorrer do prazo prescricional do título”.

O parágrafo segundo do art. 240, do CPC consigna a necessidade de viabilizar a citação a parte ré, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º, que dispõe acerca da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Cumpre, primeiramente, abordar o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário, uma vez que o juízo aponta ser de 03 (três) anos, enquanto Apelante defende ser o prazo quinquenal.

O prazo prescricional aplicável as cédulas de crédito bancário é o de 03 (três) anos, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.675.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR QUASE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 0001226-14.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Na espécie a execução foi proposta em 21/09/2017 (ID. 151400168 - Pág. 1), sendo o despacho inicial proferido em 06/10/2017 (ID.

151400171 - Pág. 1). Depreende-se dos autos várias tentativas de citação dos Apelados/Executados, todas sem sucesso, tramitando o feito há quase 06 anos, sem a realização de citação dos devedores, havendo a informação, em umas das certidões negativas, datada de 16/12/2020 (ID.151400209 - Pág. 1), há a informação da Srª. Gonçalina que
“e é locatária há cerca de 02 anos, informando que o Joadir Benedito foi seu marido, nunca morou alí estão há 08 anos divorciados e ele faleceu há cerca de 05 meses.”
(SIC)

Importa ressaltar ser acertado o indeferimento do pedido de citação por edital, pela decisão de ID. 151400221, “visto que o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os executados”, além de não tecer qualquer consideração/diligência acerca do possível óbito do Segundo Apelado.

Como se depreende da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n° 010.521.020 (ID. 151400166 - Pág. 1/7) esta foi firmada em 25/10/2016, com data de vencimento da última parcela em 05/12/2019, sendo a sentença, que reconheceu a prescrição, proferida em 21/10/2022, transcorrido, portanto, o prazo prescricional, além de decorrido 06 anos, desde a propositura da demanda, quando do reconhecimento da prescrição.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189). (N.U 1022278-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023